Tribunal: TJMT
Processo: 1029751-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029751-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RILLEY RICHIE RODRIGUES - CPF: 288.501.568-39 (ADVOGADO), ARLINDO SOLDERA - CPF: 465.806.468-53 (AGRAVANTE), JOSE MARCELO GANTUS JUNIOR - CPF: 222.648.648-85 (AGRAVADO), JOSE MARCELO GANTUS - CPF: 448.001.188-91 (AGRAVADO), MARIA REGINA PIMENTEL FORMIGONI - CPF: 002.001.758-82 (AGRAVADO), SUZANA BARBOSA - CPF: 849.204.591-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE. SOBREPOSIÇÃO DE LIMITES ENTRE PROPRIEDADES. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Arlindo Soldera contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de interdito proibitório. O Agravante alega posse mansa e pacífica da Fazenda Mansueto, desde 1986, e perigo de dano irreparável por supostas ameaças de invasão.

II. Questão em discussão

2. O debate centra-se na comprovação dos requisitos para concessão de tutela provisória em interdito proibitório, especificamente: (i) demonstração inequívoca de posse pelo Agravante; (ii) probabilidade de ameaça ou turbação por parte dos Agravados.

III. Razões de decidir

3. Não comprovada, de forma inequívoca, a posse do agravante sobre a área em litígio, considerando-se sobreposição de limites identificada em mapas e relatórios técnicos juntados aos autos pelos Agravados.

4. Declarações de reconhecimento prévio de limites pelo agravante enfraquecem a alegação de posse plena e pacífica.

5. As provas testemunhais colhidas em audiência de justificação não confirmaram com segurança a posse exclusiva do agravante sobre a área.

6. O art. 561 do CPC exige a comprovação da posse para deferimento de tutela possessória, o que não foi atendido no caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Para a concessão de tutela provisória em ação de interdito proibitório, é indispensável a comprovação inequívoca da posse do Requerente, sendo insuficientes indícios que demonstrem controvérsias quanto aos limites das propriedades em litígio."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Arlindo Soldera
, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório n. 1000714-21.2023.8.11.0109, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que objetivava a expedição de mandado proibitório.

O Recorrente pretende a reforma da decisão, alegando, em síntese, que é proprietário e possuidor da Fazenda Mansueto, localizada em Marcelândia/MT e que, no entanto, está sendo alvo de ameaças constantes de invasão por parte dos Agravados, que pretendem se apropriar indevidamente de sua propriedade.

Afirma que a posse exercida sobre a Fazenda Mansueto é, no seu entender, incontestável, sendo exercida de forma mansa, pacífica e ininterrupta desde o ano de 1986, amparada em justo título.

Sustenta que, no presente caso, o perigo de dano irreparável resta evidenciado pelas reiteradas ameaças de invasão à propriedade, acompanhadas de risco concreto de destruição do patrimônio e atentados à integridade física dos trabalhadores que nela desempenham suas funções.

Diante desse contexto, o Recorrente requer, por meio deste recurso, a expedição de mandado proibitório, com imposição de multa diária em caso de descumprimento pelos Agravados.

Indeferida a antecipação da tutela recursal (id. 248280660).

As contrarrazões foram apresentadas (id. 253582177).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório,
Arlindo Soldera insurge-se contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, nos autos da Ação de Interdito Proibitório n. 1000714-21.2023.8.11.0109, ajuizada em desfavor de
José Marcelo Gantus Junior, José Marcelo Gantus e Maria Regina Pimentel Formigoni.

Antes da análise do pleito liminar, o Magistrado singular designou data para a realização de audiência de justificação prévia (id. 132161669, dos autos de origem).

Audiência realizada em 21/11/2023 (id. 135144277, dos autos de origem).

Os Requeridos juntaram documentos (id. 135357965).

Na sequência, o Juízo de Primeira Instância proferiu decisão
, nos seguintes termos:

“[...]
Tratando-se de modalidade de ação possessória, necessário alguns esclarecimentos.

As ações possessórias competem a quem pretender proteger a posse de seus bens, sem discutir o domínio sobre os mesmos. No direito brasileiro, conhecem-se basicamente três formas de proteção possessória: a reintegração de posse, a manutenção de posse e o interdito proibitório.

Ensina Luiz Guilherme Marinoni, que “
a distinção entre a ação de reintegração e a ação de manutenção tem íntima relação com a intensidade da agressão à posse. Para que alguém possa pedir reintegração, deve ter ocorrido a perda da posse – chamada de esbulho; para que se possa exigir manutenção, basta o incômodo no exercício da posse – chamado de turbação (art. 560, do CPC). Contudo, a questão não é tão simples assim. É preciso saber quando há efetivamente perda da posse. De acordo com o art. 1.224 do CC, “só se considera perdida a posse para quem não presenciou o esbulho, quando, tendo notícia dele, se abstém de retornar a coisa, ou, tentando recuperá-la, é violentamente repelido
”.

Ressalta-se que a agressão praticada na ausência do possuidor não leva à perda da posse; o que conduz à sua perda é o abandono ou mesmo a violência impeditiva da sua recuperação.

Já o interdito proibitório por sua vez é conferido àquele que, temendo o esbulho ou a turbação iminente, objetiva impedir agressão à sua posse (art. 567 do CPC).

Ainda em sua lição, Luiz Guilherme Marinoni, afirma que “
para o cabimento do interdito possessório, o autor deve provar a probabilidade de iminente agressão à posse. Neste caso, fala-se em “justo receio”, que nada mais é do que a necessidade de o autor demonstrar a probabilidade de iminente agressão à sua posse. Assim, além de evidenciar que é possuidor, o autor deve também demonstrar que a sua posse está sendo ameaçada de turbação ou de esbulho. A ação de interdito possessório não pode se basear em temor meramente subjetivo, devendo ser caracterizado a partir de elementos objetivos. Não obstante, embora tenha como pressuposto o “justo receio” de moléstia na posse, o interdito possessório também pode ser requerido para evitar a repetição de atos de agressão à posse. Quando, após a turbação ou o esbulho, o exercício da posse já esteja estabilizado ou a posse tenha sido recuperada – não mais existindo turbação ou esbulho, poderá surgir o “justo receio” de nova turbação ou esbulho, havendo lugar para a ação de interdito proibitório, isto é, para a tutela voltada a inibir a repetição da turbação ou do esbulho
”.

Feitas tais considerações, passamos ao pleito de tutela provisória (concessão de tutela de urgência).

As ações possessórias propostas dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho, processam-se de acordo com o art. 554 e seguintes do CPC, de modo que, para o deferimento do pleito liminar, cabe ao autor provar o preenchimento dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, quais sejam:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

A posse da área em discussão, que trata-se de uma área de sobreposição de marcos, em que o autor alega que os requeridos estão ameaçando invadir uma parte de sua área não ficou demonstrada pelo autor, isso porque, pelos documentos encartados aos autos pelos requeridos, restou demonstrado que a área em discussão, faz parte da Fazenda dos requeridos.

Consoante mapas topográficos de ids. 135358656, 135358657, 135358659, 135358660, restou demonstrada uma sobreposição de Cadastro Ambiental Rural do autor à área limítrofe da parte-requerida, demonstrando que a propriedade do autor está se sobrepondo a uma parte da propriedade do demandado.

Tal alegação restou evidenciada, ainda, pelo relatório técnico de identificação de limites realizado por engenheiro florestal com ART, anexado aos autos n. 1000907-36.2023.8.11.0109. Consoante o relatório, concluiu-se que as Fazendas vizinhas, de propriedade dos autores, não se mantiveram integras aos perímetros e ocasionaram sobreposição de 164,8891 há na propriedade da Fazenda Três Irmãos. Ainda, conforme o relatório técnico o perímetro da propriedade dos requeridos nunca se alterou, sendo que seus marcos permanecem no mesmo local, corroborando a isso, há nos autos Declaração de reconhecimento de limites em id. 135358670, assinada por seu Arlindo Soldeira, o qual reconhece os limites entre suas propriedades.

Ademais, todas as testemunhas ouvidas em audiência de justificação, não confirmaram com certeza em seus depoimentos que a terra do autor não está sobreposta às terras dos requeridos, não podendo afirmar que, de fato, o autor possui a posse da área em litígio.

Assim, nesse juízo de análise perfunctória, a turbação da posse dos autores não restou demonstrada, tendo em vista que, a área alegadamente turbada, conforme acima explanado, pertence aos requeridos.

Ante o exposto, sempre frisando o caráter provisório, precário e contemporâneo (atualidade) desta decisão, INDEFERE-SE o PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, pelos motivos acima explicitados.

No mais, à SECRETARIA para:

1. APENSAR este processo aos autos de no 1000907-36.2023.8.11.0109 para tramitação e julgamento conjuntos;

2. DESIGNAR audiência de conciliação, de acordo com a pauta da Conciliadora;

3. INTIMAR a parte-requerente da presente decisão e para comparecer à audiência de conciliação;

4. CITAR a parte-requerida para conhecimento do processo, bem como INTIMÁ-LA a comparecer à audiência de conciliação, acompanhada de advogado;

a. FICA ESCLARECIDO que, não havendo conciliação, a parte-requerida deve oferecer resposta (inclusive contestação) no prazo de 15 dias a contar da audiência (art. 335, I, do CPC), atentando-se ao previsto no art. 344 do CPC;

b. Na hipótese de a contestação apresentar preliminares, documentos, fatos ou argumentos novos, INTIMAR a parte-autora para impugnação no prazo legal ou, se for o caso, especificar as provas que pretende produzir/requerer o que entender de direito;

c. Após, conclusos para saneamento.

5. Havendo composição de acordo, conclusos para homologação;

6. Inexistindo acordo, AGUARDAR o prazo para apresentação da resposta (contestação), seguindo, posteriormente, com os itens “3-A”, “3-B” e “3-C”. [
...]”. (id. 135704872).

Contra essa decisão,
Arlindo Soldera
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, devendo também restar demonstrado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, caso o direito perseguido venha a ser reconhecido apenas no julgamento de mérito da ação.

Pois Bem.

O Agravante pleiteia a concessão de mandado proibitório, sustentando exercer posse mansa e pacífica sobre a Fazenda Mansueto desde 1986, amparada por justo título, além de alegar reiteradas ameaças de invasão por parte dos Agravados. Contudo, após análise dos autos, entendo que a decisão agravada deve ser mantida pelos fundamentos a seguir expostos.

Os elementos constantes nos autos indicam que a controvérsia decorre de sobreposição de limites entre as propriedades das partes. Os Agravados apresentaram mapas e relatórios técnicos (ids. 135358656, 135358657, 135358659, 135358660, dos autos de origem) que demonstram a ocorrência de tal sobreposição, mostrando que a área reivindicada pelo Recorrente se sobrepõe à propriedade dos Recorridos, conforme Cadastro Ambiental Rural (CAR) e laudo técnico elaborado por engenheiro florestal, devidamente acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

Ressalta-se, ainda, que, consoante Declaração de Reconhecimento de Limites (id. 253583672) o Agravante já havia reconhecido, em momento anterior, os limites entre as propriedades, corroborando a versão dos Agravados quanto à sobreposição.

No que tange à posse, embora o Agravante sustente ser o legítimo possuidor da área em disputa desde 1986, as provas coligidas não corroboram, de forma inequívoca, essa afirmação. As testemunhas ouvidas na audiência de justificação prévia foram incapazes de confirmar com segurança que a área em litígio está sob a posse do Recorrente.

A ausência de tal comprovação fragiliza a alegação de "posse mansa e pacífica" sobre a totalidade da Fazenda Mansueto, sobretudo na fração objeto da presente lide.

Conforme dispõe o art. 561 do Código de Processo Civil, compete ao autor da ação possessória demonstrar, entre outros elementos, que exerce posse efetiva sobre o bem disputado. No presente caso, a análise perfunctória dos autos não permite concluir pela existência de posse consolidada pelo Agravante na área em discussão.

Logo, dada a complexidade dos elementos técnicos apresentados e a existência de controvérsias acerca dos limites das propriedades, torna-se evidente a necessidade de uma análise aprofundada no curso da instrução processual.

É certo que a decisão liminar em ações possessórias, embora necessária em hipóteses de urgência devidamente comprovada, deve pautar-se em provas robustas que, no presente caso, mostram-se insuficientes.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS –
PROVA DOCUMENTAL QUE NÃO COMPROVA A CONDIÇÃO DE POSSUIDOR
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

A parte agravante não apresentou qualquer evidência da sua condição de possuidor, limitando-se, tão somente, a apresentar recibos e provas documentais, muito mais aptas a amparar uma lide de natureza petitória, do que a comprovar sua posse sobre os respectivos lotes urbanos. (N.U 1006036-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 13/07/2023).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – POSSE NÃO COMPROVADA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – IMPRESCINDIBILIDADE – ART. 567, PARTE DO ART. 561, AMBOS DO CPC/15 E 1.210 DO CC – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para que se defira a liminar em interdito proibitório, dentre outros requisitos, requer-se a comprovação da posse sobre o bem e do justo receio de moléstia na posse
, nos termos dos artigos 567, parte do 561, ambos do CPC/15 e artigo 1.210 do Código Civil.

Deve ser mantida a decisão que indeferiu a liminar em ação de interdito proibitório se o Juiz singular embasou sua decisão em prova documental e testemunhos colhidos em audiência de justificação prévia.- (N.U 1025236-56.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021). [negritei]

Em conclusão, alterar a decisão de Primeira Instância neste momento processual poderia ensejar prejuízos de difícil reparação, especialmente considerando a possibilidade de equívoco na delimitação dos limites das propriedades envolvidas.

Portanto, à luz dos fundamentos expostos, constata-se que a decisão agravada encontra-se em conformidade com o ordenamento jurídico e com os elementos fáticos e probatórios disponíveis nos autos. Assim, não há motivos para sua reforma.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Arlindo Soldera
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025